Tribunal: CARF
Processo: 10120.902311/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.902311/2013-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.020 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial, quando não é comprovada divergência
jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
apreciando-se situação fática equivalente, tenha-se aplicado a legislação de
regência de forma diversa. Hipótese em que as situações fáticas não são
equivalentes.
No presente caso a decisão recorrida entendeu-se que as matérias não
apresentadas na Impugnação não podem ser aduzidas em Recurso Voluntário,
pela perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a preclusão
consumativa de acordo com os art. 16, III e art. 17 do Decreto no 70.235/1972. Já
no acórdão paradigma entendeu-se que não há que se cogitar em preclusão ou
inovação recursal quando as provas apresentada no Recurso Voluntário se prestam
a contrapor as conclusões da decisão tomada em 1a instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902311/2013-25
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.902311/2013-25

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3302-007.846,
de 16 de dezembro de 2019, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2008
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato. que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM
SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto n° 70.235/72. Os argumentos de defesa e as provas devem ser
apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o direito
do Sujeito Passivo fazê-lo, nos termo do art. 17 do Decreto n° 70.235/72 -PAF.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.902311/2013-25

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Os embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo foram monocraticamente
rejeitados pelo Presidente da 2a TO da 3a Câmara, nos termos do Despacho 3a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 3 de dezembro de 2020, fls. 150.

Intimado, o Contribuinte interpôs Recurso Especial suscitando divergência em
relação a preclusão da produção probatória. Indica como paradigma os acórdãos n° 9101-004.690 e
9101-004.057

O Recurso do Contribuinte não foi admitido conforme despacho de fls. 224 e
seguintes.

Deste despacho o Contribuinte apresentou Agravo que foi acolhido para dar
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria “preclusão da produção probatória.

Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo
especial do Contribuinte postulando, o seu não conhecimento e caso conhecido o seu não
provimento.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.902311/2013-25

A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria: “preclusão da
produção probatória”.

Entendo que o Contribuinte não demonstrou a existência de divergência
jurisprudencial, uma vez que não restou comprovada similitude fática e jurídico entre o Acórdão
recorrido e o Acórdão paradigma apontado.

Neste ponto concordo com o despacho de admissibilidade que negou seguimento
ao Recurso Especial do Contribuinte , senão vejamos:

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.

A decisão recorrida deparou-se com a alegação inédita de inclusão indevida na
base de cálculo do PIS/Pasep do ICMS recolhido por substituição tributária nos
termos do Convênio ICMS 51/2000 e crédito decorrente de importação de
serviços conforme previsão do art. 15, inciso II da Lei no 10.865, de 2004.
Considerou tratarem-se de matérias que não foram suscitadas na manifestação de
inconformidade, mas sim inovação do recurso voluntário.

Concluiu estar preclusa a possibilidade de apresentação de novas alegações.

O Acórdão indicado como paradigma n° 9101-004.690 está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.902311/2013-25

DIREITO.
CREDITÓRIO.
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
A decisão deu provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para
determinar que a instância recursal ordinária apreciasse as provas trazidas junto
ao recurso voluntário, que se destinavam a contrapor razões trazidas aos autos
posteriormente à apresentação da reclamação e que não inovavam a discussão
travada no processo.

O Acórdão indicado como paradigma n° 9101-004.210 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000, 2002
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
CABIMENTO.
PRECLUSÃO
AFASTADA.
Quando forem apresentados nos autos documentos e provas relacionadas à
controvérsia, que busquem garantir maior segurança e justiça ao julgamento,
mesmo em sede de Recurso Voluntário, correta a recepção e apreciação de tais
documentos, ainda que não suficientes para solucionar a questão no caso
concreto, sendo tal recepção, de todo modo, a concretização do princípio da
verdade material.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2002
RATEIO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
É válida a adoção de método de aferição indireta de rateio de despesas quando o
contribuinte não fornece à Fiscalização os documentos necessários para ser
aferido o cumprimento do critério de rateio convencionado.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.902311/2013-25

VALOR
DAS
DESPESAS
SEM
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL.
RATEIO.
DEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis as despesas com comprovante em nome de outra
empresa do mesmo grupo, em razão de rateio, é imprescindível que, além de
atenderem aos requisitos previstos na legislação do Imposto de Renda, fique
justificado e comprovado o critério de rateio.
Concluiu estar preclusa a possibilidade de apresentação de novas alegações.

O Acórdão indicado como paradigma n° 9101-004.690 está assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO.
CREDITÓRIO.
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.

A decisão deu provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para
determinar que a instância recursal ordinária apreciasse as provas trazidas junto
ao recurso voluntário, que se destinavam a contrapor razões trazidas aos autos
posteriormente à apresentação da reclamação e que não inovavam a discussão
travada no processo.

O Acórdão indicado como paradigma n° 9101-004.210 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000, 2002
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.902311/2013-25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
CABIMENTO.
PRECLUSÃO
AFASTADA.
Quando forem apresentados nos autos documentos e provas relacionadas à
controvérsia, que busquem garantir maior segurança e justiça ao julgamento,
mesmo em sede de Recurso Voluntário, correta a recepção e apreciação de tais
documentos, ainda que não suficientes para solucionar a questão no caso
concreto, sendo tal recepção, de todo modo, a concretização do princípio da
verdade material.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2002
RATEIO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
É válida a adoção de método de aferição indireta de rateio de despesas quando o
contribuinte não fornece à Fiscalização os documentos necessários para ser
aferido o cumprimento do critério de rateio convencionado.
VALOR
DAS
DESPESAS
SEM
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL.
RATEIO.
DEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis as despesas com comprovante em nome de outra
empresa do mesmo grupo, em razão de rateio, é imprescindível que, além de
atenderem aos requisitos previstos na legislação do Imposto de Renda, fique
justificado e comprovado o critério de rateio.
CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO DE COTAS E AÇÕES. RECEITA DA
PROPRIETÁRIA. RECONHECIMENTO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
A contraprestação pela constituição do usufruto de cotas/ações não se confunde
com o rendimento produzido por estas, pois derivam de relações jurídicas
distintas, devendo ser tributado integralmente o valor recebido como receita da
proprietária. A apropriação, contudo, deve ser realizada em conformidade com o
regime de competência polo prazo determinado no contrato.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido quanto ao IRPJ estende-se aos demais tributos lançados de forma
reflexa.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.902311/2013-25

A decisão laborou em sede de processo de formalização da determinação e da
exigência de crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referente
aos anos-calendário de 1999 e 2000, decorrente da constatação de omissão de
receita operacional pela cessão de usufruto de cotas e ações, registrada em
contrapartida a conta de investimento no ativo permanente, como se fosse lucro
distribuído. A Fiscalização entendeu que ocorreu indevida redução do lucro
líquido para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, por não
ter ficado comprovada a efetiva utilização da estrutura compartilhada decorrente
de contrato de rateio de custos comuns, obstando assim a dedutibilidade integral
das despesas.

A documentação apresentada serodiamente consistiu de pareceres quanto aos
procedimentos contábeis do Banco Itaú relacionados ao convênio de rateio de
custos comuns com empresas ligadas elaborado em 2006, posteriormente à
autuação, pelo Fipecafi. Segundo o voto vencido da decisão indicada como
paradigma, esses pareceres descreveram a metodologia do rateio e atestaram sua
conformidade com a técnica contábil. Já o voto vencedor deu conta de que “... os
pareceres técnicos apresentados nos autos demonstram de suficiente a
legitimidade do rateio de despesas feito pelo contribuinte.” Ponderou que a única
razão para a negativa da dedutibilidade da despesa, devidamente incorrida pelo
Grupo econômico e rateada segundo critérios identificados à fiscalização, foi
porque a Fiscalização não vislumbrou o “custo hora homem”, critério que,
segundo o Fisco, deveria pautar o rateio de despesas, a despeito da inexistência
de obrigação legal de rateio por tal critério direto. Nesse sentido, o voto
vencedor decidiu que houve efetiva comprovação de que os valores foram
rateados, tendo em vista a efetiva utilização do serviço e a necessidade das
empresas:

Os laudos apresentados à ocasião da interposição de recurso voluntário,
portanto, confirmam o critério de rateio firmado pelas empresas do Grupo
econômico -devidamente informado à fiscalização -, como também fragilizam a
exigência que fundamentou o lançamento de fracionamento da despesa por
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.902311/2013-25

"homem-hora". O rateio de despesas foi negado porque não provado o valor de
"homem-hora" à fiscalização, não se sustentando o lançamento assim
fundamentado diante da prova dos autos.

Refletindo a posição do Colegiado, o voto vencedor clarificou que, no caso
daqueles autos, predominou a convicção da maioria dos seus membros, de que
documentos acostados aos autos na fase recursal poderiam ser conhecidos e
devidamente apreciados, não se operando, portanto, a preclusão pura e simples,
em face da aplicação da verdade material e do formalismo moderado. Salientou
que essa exceção à regra de preclusão deveria sempre ser analisada caso a caso
e que, naquele específico caso, prevaleceu o entendimento da não aplicação da
preclusão.

Cotejando o acórdão recorrido com o Acórdão no 9101-004.057, constato não
haver a similitude fática mínima para o estabelecimento de uma base de
comparação para fins de dedução da divergência jurisprudencial suscitada. Com
efeito, de pronto constato que, enquanto a decisão recorrida laborou em processo
de iniciativa do contribuinte, o acórdão colacionado como paradigma fê-lo diante
de auto de infração, de iniciativa do Fisco. Essa dessemelhança já impede a
comparação dos arestos. Mas não é só. A decisão deparou-se com a juntada
tardia de documentos destinados a contrapor fatos e/ou razões aportados aos
autos posteriormente à fase de impugnação. Tal circunstância não se repetiu no
caso concreto analisado pela decisão recorrida, que apreciou matérias inéditas,
não ventiladas nas fases processuais anteriores. E em se tratando de espécies
díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no
CSRF/01-0.956, de 27/11/89:

“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando
o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da
divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.902311/2013-25

um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato
sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva,
1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência,
quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos
paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado
geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com os do acórdão inquinado.”

A mesma impossibilidade se reproduziu no cotejo da decisão recorrida com o
Acórdão no 9101-004.690. Não resta dúvida, os fatos que subjazem os respectivos
litígios são absolutamente distintos: a decisão recorrida laborou em face de
alegações inéditas, nunca dantes cogitadas no curso do processo, ao passo que a
decisão indicada como paradigma deparou-se com caso em que as novas provas
destinavam-se a contrapor razões supervenientes, mas pertinentes à matéria
discutida ao longo do processo. Assim, é impossível atestar que a decisão seria a
mesma diante dos fatos analisados pelo Acórdão recorrido.
Divergência não comprovada.

Diante do exposto não conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 277
DF CARF MF
Original